Tribunal: TJPA
Processo: 0003217-43.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003217-43.2014.8.14.0051

APELANTE: RAIMUNDO HEMENEGILDO GARCIA, MARIA DO SOCORRO MARINHO GARCIA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº: 0003217-43.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: RAIMUNDO HEMENEGILDO GARCIA

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MARINHO GARCIA

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE

AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO ÚNICO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que rejeitou os embargos à execução propostos por devedores em contrato com entidade fechada de previdência complementar. A parte agravante alegou prescrição da dívida, abusividade dos encargos contratuais e impossibilidade de penhora do único imóvel da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o CDC a contratos firmados com entidade fechada de previdência privada; (ii) saber se incide prescrição total ou parcial no caso; (iii) saber se os encargos contratuais, especialmente os juros e capitalização, são legais; e (iv) saber se é possível a execução sobre o único imóvel da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da Súmula 563/STJ, o CDC não se aplica a entidades fechadas de previdência privada, ainda que figurem como credoras em contratos de financiamento.

4.

A prescrição foi afastada, considerando-se como termo inicial o vencimento da última parcela prevista no contrato, conforme entendimento consolidado no STJ sobre vencimento antecipado da dívida.

5.

Os juros remuneratórios pactuados no patamar de 6% ao ano não configuram abusividade, por estarem abaixo da taxa média de mercado à época.

6.

A capitalização mensal de juros foi expressamente prevista no contrato, sendo válida a sua exigência.

7.

A execução do único imóvel da família não afronta o princípio da menor onerosidade, dado o inadimplemento contratual e a existência de garantia hipotecária.

8.

O agravo interno reitera argumentos já analisados e afastados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. As entidades fechadas de previdência privada não estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. 2. O prazo prescricional em contratos com vencimento parcelado inicia-se na data da última parcela, ainda que haja vencimento antecipado. 3. A pactuação de juros remuneratórios abaixo da média de mercado e a capitalização mensal expressa são válidas. 4. É possível a penhora do único imóvel da família quando ele serve de garantia hipotecária. 5. A reiteração de argumentos já afastados não autoriza a reforma de decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 317, 397, 478 e 479; CPC, arts. 85, § 11, 917, 1.026, § 2º; Súmulas 563/STJ, 150/STF, 211/STJ e 282/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.523.661/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 06.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1914456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1486366/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1385864/RS, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 17.10.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003217-43.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: RAIMUNDO HEMENEGILDO GARCIA

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MARINHO GARCIA

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE

AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Raimundo Hemenegildo Garcia e Maria do Socorro Marinho Garcia
, contra
decisão monocrática
proferida nos autos da
Apelação Cível interposta na ação de embargos à execução
, proposta
em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI
, nos seguintes termos:

“Negado provimento à Apelação. Mantida a sentença que rejeitou os embargos à execução, afastando as teses de prescrição total e parcial, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais aplicados e a possibilidade de execução do imóvel hipotecado, mesmo sendo residência da família.”

AGRAVO INTERNO:
nas razões recursais, os agravantes pleitearam a reforma da decisão monocrática, alegando que:
i)
ocorreu a prescrição total da dívida, considerando o vencimento antecipado em 1998, bem como o prazo decenal previsto no Código Civil de 2002, cujo termo final seria anterior ao ajuizamento da execução;
ii)
alternativamente, deve ser reconhecida a prescrição parcial das parcelas vencidas há mais de cinco anos, nos termos da Súmula 85 do STJ;
iii)
os juros e encargos aplicados são abusivos, notadamente a capitalização mensal de juros, vedada à época da contratação, e a aplicação de taxas superiores às contratadas;
iv)
o imóvel executado é a única residência da família, e sua alienação viola o princípio da menor onerosidade e o direito fundamental à moradia;
v)
é necessária a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor real e eventual compensação de valores cobrados indevidamente.

CONTRARRAZÕES:
a parte agravada, por sua vez, sustentou:
i)
que não há prescrição da dívida, pois o prazo conta-se a partir da última parcela do contrato, vencida em 2014, e a execução foi ajuizada em 2013;
ii)
que os encargos contratuais, incluindo a capitalização de juros, estão previstos no contrato e são compatíveis com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à época;
iii)
que a execução do imóvel não afronta o princípio da menor onerosidade, tendo em vista a inadimplência e a inexistência de proposta concreta de pagamento;
iv)
que o agravo interno é manifestamente protelatório, reiterando argumentos já afastados, razão pela qual deve ser aplicada multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003217-43.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

AGRAVANTE: RAIMUNDO HEMENEGILDO GARCIA

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MARINHO GARCIA

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE

AGRAVADA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso
de Apelação
, negando-lhe provimento, e mantendo a sentença que rejeitou os embargos à execução propostos pelos ora agravantes, sob os fundamentos de inexistência de prescrição, legalidade dos encargos contratuais aplicados e ausência de violação ao princípio da menor onerosidade, mesmo diante da execução do único imóvel dos executados.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
validade do contrato firmado com a PREVI, afastando a ocorrência de prescrição total ou parcial, bem como reconhecendo a legalidade dos encargos e da própria execução, ainda que recaia sobre o único bem imóvel dos agravantes
.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“
PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO

Conforme Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Dito isso, é certo que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular tem o prazo de prescrição quinquenal, por previsão do art. 206, § 5º, I, do CC:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

Em se tratando de obrigação positiva e líquida, o vencimento constitui em mora o devedor (art. 397 do CC/02), a partir de quando nasce para o titular do crédito a pretensão de cobrança, que se extingue com a prescrição, nos termos do art. 189 do CC: “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.

Na hipótese de prestações de trato sucessivo, havendo estipulação de vencimento integral e antecipado da dívida, não há alteração do início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO. TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. 1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do CC). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts. 401, I, e 1.425, III, do CC). 5. O vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo indicado no contrato (arts. 192 e 199, II, do CC). Precedentes.
6. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC).
Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 7. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1523661 SE 2015/0070070-4, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 06/09/2018 - destaquei).

.................................................................................................................

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. ‘O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela’ ( AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).
2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021 - grifei).

No caso, verifica-se que a data do vencimento da última parcela do contrato em litígio estava prevista para dezembro de 2014, uma vez que o contrato foi celebrado em 02 de dezembro de 2004 e tinha a previsão de 240 parcelas, bem como que a ação de execução foi proposta pela embargada em 2013.

Dessa forma,
não há que se falar em prescrição
– seja do débito principal, seja dos acessórios –, motivo pelo qual
rejeito a preliminar, e passo ao exame do mérito
.

MÉRITO.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Possibilidade de Revisão Contratual - Pacta Sunt Servanda

Cinge-se o mérito recursal em analisar
(i)
a aplicabilidade do CDC,
(ii)
o cabimento da revisão contratual, em virtude de fato superveniente e onerosidade excessiva – teoria da imprevisão.

Da possibilidade de revisão do contrato em sede de embargos à execução.

Como cediço, o art. 917 do CPC estabelece as matérias possíveis de serem alegadas por meio de embargos à execução, senão vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.

Com efeito, consoante preceitua o dispositivo em evidência, é permitida aos executados a oposição de embargos à execução para alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Nesse contexto, é possível, no presente feito, o questionamento pelos executados das cláusulas contratuais da "Escritura de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca" (PJe ID nº 30.496.708), diante do seu caráter de demanda cognitiva prejudicial à pretensão executiva.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a apelada, entidade fechada de previdência privada, ingressou com ação de execução de título executivo extrajudicial contra a parte embargante, ora apelante, baseada em "Escritura de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca" (PJe ID nº 30.496.708), por meio da qual os executados se obrigaram ao pagamento de 240 prestações mensais e consecutivas, constituindo, em garantia, hipoteca sobre o bem imóvel financiado.

Nada obstante, segundo a exequente, teriam deixado de cumprir a obrigação de pagamento a partir da parcela vencida em 31.08.1998, mesmo após intimação para regularização do débito.

Como cediço, nos termos da súmula 563 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência privada complementar, senão vejamos: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

Ressalta-se que tal entendimento se aplica também à hipótese de financiamento imobiliário concedido pela entidade fechada de previdência, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVALIDEZ PERMANENTE. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e entidades fechadas de previdência complementar. Incidência da Súmula 563 do STJ. 2. As diretrizes que regem o Sistema Financeiro de Habitação não se aplicam a contrato firmado com entidade fechada de previdência privada. No caso, o contrato firmado com a entidade fechada de previdência privada somente previu a quitação do saldo devedor na ocorrência de morte do mutuário. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. ( AgInt no AREsp 1486366/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 07/11/2019).

.................................................................................................................
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO SE APLICAM ÀS RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 563 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e entidades fechadas de previdência complementar. 2. Nos termos da Súmula 563 do STJ,"o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". 3. Agravo interno ao qual se nega provimento." ( AgInt no REsp 1385864/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

Assim, não há que se falar na aplicação das normas do código consumerista na relação jurídica firmada com a exequente/embargada.

A questão controvertida, portanto, deve ser examinada à luz do Código Civil, sendo certo que o princípio da função social do contrato autoriza a adequação da relação negocial, quando demonstrada a desvantagem exarcebada de uma parte em detrimento da outra, não podendo o pacto servir apenas aos interesses de um contratante.

Em situações tais, sem perder de vista o princípio do pacta sunt servanda, deve ser comprovada a situação excepcional capaz de afastar as cláusulas leoninas, naturalmente porque a intervenção judicial nas manifestações originárias de vontade exige a ocorrência de fato capaz de tornar a prestação de um dos contratantes excessivamente onerosa.

É o que dispõem os artigos 317, 478 e 479, todos do Código Civil de 2002:

“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.

.................................................................................................................

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.

.................................................................................................................

“Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato”.

Como se extrai dos dispositivos supra elencados, a caracterização da imprevisão exige a concorrência de três elementos básicos, a saber: I) alteração da realidade em que foi realizado o negócio, que não poderia ter sido prevista pelas partes; II) oneração excessiva para uma das partes, com concomitante vantagem extrema para a outra contratante; e III) a necessidade que os contratos sejam aleatórios ou de execução diferida ou continuada.

No caso, os apelantes tinham pleno conhecimento acerca do valor e quantidade de parcelas, e das demais condições do contrato firmado, inexistindo qualquer fato imprevisível que justifique a aplicação de qualquer dos princípios, deixando claro eu eventual desemprego ou alteração de salário não podem ser considerados fatores imprevisíveis na vida em sociedade.

No que pertine com a questão dos juros remuneratórios, o colendo STJ já pacificou o tema, preconizando que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, exceto em havendo excesso manifestamente comprovado (na forma do decisório tornado paradigma – RESP 1.061.530/RS, rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/08), ocasião em que se limitam os juros.

Decidiu-se, à ocasião, o que segue:

“a) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) que são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) que vai admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

Como asseverado no voto pela eminente Ministra, quanto à limitação dos juros remuneratórios, “a dificuldade do tema, que envolve o controle do preço do dinheiro é enorme. Isso não é, entretanto, suficiente para revogar o art. 39, V, CDC, que veda ao fornecedor, dentre outras práticas abusivas, “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”, e o art. 51, IV, do mesmo diploma, que torna nulas as cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”.

Então, cumpre dizer que os juros serão limitados, a um patamar razoável, para expungir abusividade, e que a diretriz que se adota para fixar tal patamar é a taxa média do mercado, tal como fornecida pelo BACEN em seu site, consoante estipulado no acórdão paradigma suso mencionado. Os juros são limitados, então, em hipótese excepcional, qual seja, quando ultrapassada a taxa média de mercado.

No mesmo sentido, num dos precedentes que deu esteio ao decisório paradigma antes mencionado, o Min. João Otávio de Noronha decidiu que “a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (AgRg no REsp 939.242/RS, Quarta Turma, DJe de 14.04.2008). Neste mesmo tom, o Min. Fernando Gonçalves sustentou que “a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal da sua abusividade em relação à taxa média de mercado” ( AgRg no REsp 1.041.086/RS, Quarta Turma, DJe de 01.09.2008).

Ou seja, os juros remuneratórios não estão limitados pelos lindes legais – CCB ou Lei de Usura –, mas tampouco estão de todo liberados, devendo estar em harmonia com a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN.

No caso em exame, o pacto prevê juros remuneratórios anuais no patamar de 6% a.a., o que, por si só evidencia a ausência de exorbitância do que fora pactuado. Destarte, mantenho os juros contratados.

Por outro lado, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a capitalização de juros em período mensal é permitida, mas desde que conste sua pactuação de forma expressa no instrumento contratual, que pode ser tanto pela constatação do termo “capitalização de juros”, ou, tão somente, pela análise das taxas anual e mensal de juros, verificando-se que aquela é superior ao duodécuplo desta.

Como este é o caso dos autos,
a capitalização deve ser mantida
.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Quanto aos honorários advocatícios, majoro-os levando em conta o trabalho realizado em grau recursal para o importe de R$-2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à luz do art. 85, § 11, do CPC, com a suspensão da exigibilidade, da obrigação em face dos benefícios da gratuidade deferido na origem”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025